Tribunal: STF
Processo: RMS 21821
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
   RECORRENTE QUE ERA TITULAR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO 
   EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (OU CENTRALIZADA) DA 
   UNIÃO FEDERAL - ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 
   CONSISTENTE NA EXONERAÇÃO DESSE SERVIDOR, LICENCIADO PARA 
   TRATAMENTO DE SAÚDE, DO CARGO DE ASSESSOR DE MINISTRO DAQUELA 
   ALTA CORTE  JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DO 
   CARGO EM COMISSÃO - NOTAS QUE TIPIFICAM A INVESTIDURA EM REFERIDO 
   CARGO PÚBLICO - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE 
   PARA EXONERAR, "AD NUTUM", OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - 
   RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.